Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725581-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI, HELIO CEZAR AFONSO RODRIGUES, FILIPE TORRES DE SOUSA, ELISA CARIS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO VI e OUTROS, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 60648408), o recorrente informa que “Em cumprimento de sentença, fora penhorado 30% do valor do aluguel recebido mensalmente pelo Agravante da empresa Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda”. Argumenta, em singela síntese, que “A impenhorabilidade dos aluguéis obtidos com a locação de imóvel residencial e revertidos exclusivamente para a subsistência ou moradia da família se encontra pacificamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação apresentada. Preparo recolhido em dobro (ID 61156191 e seguintes). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A impugnação à penhora de 30% do valor do aluguel mensalmente recebido pelo executado foi rejeitada pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento de sentença que restou penhorado 30% do valor do aluguel recebido mensalmente pelo executado da empresa Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda (ID 190443297). Impugnação no ID 192322254, oportunidade em que o executado alega ser a sua única fonte de renda, sustentando a impenhorabilidade. Por sua vez, no ID 196190571 o credor refuta os argumentos trazidos na impugnação, alegando ser o executado dono de empresas, além do contido na declaração de renda anexada aos autos. DECIDO. Em que pese a alegação do executado de o aluguel do referido imóvel ser a sua única fonte de renda e, portanto, impenhorável por que revertida para subsistência da entidade familiar, as declarações de ajuste anual do imposto sobre a renda atestam o contrário. Nesse contexto, o executado recebeu, no exercício de 2023, de quatro pessoas jurídicas, o valor total de R$ 423.658,02 (ID 188828891), o que, por si só, demonstra que o valor recebido da Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda não é sua única fonte de renda. Acresça-se a isso o fato de possuir outros bens discriminados na referida declaração, além da participação nas quotas do capital de diversas empresas de igual forma descritas na mesma declaração. Isso posto, REJEITO a impugnação. Por conseguinte, como determinado anteriormente na decisão de ID 190443297 - Pág. 2: 1. Intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias. 2. Após, intime-se SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. para depositar em juízo, mensalmente, o valor correspondente a 30% do aluguel a ser pago ao executado, até o valor total da dívida. 3. Solicite-se à empresa locadora envie a este Juízo cópia do contrato de locação.” A teor do art. 867 do CPC, poderá o juiz ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Sobre o tema, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “A renda de aluguéis advindos de imóveis pertencentes ao executado se amolda ao conceito de frutos ou rendimentos e pode ser penhorada quando for observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e quando inexistir comprovação de que os aluguéis constituem fonte indispensável à manutenção da entidade familiar.” (Acórdão 1726769, 07165886920238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, argumenta o devedor agravante que a verba sobre a qual recai a penhora constitui sua única fonte de renda. Suas alegações, no entanto, não encontram respaldo nas declarações de imposto de renda colacionadas aos autos originários, que revelam o recebimento de cerca de R$ 103.034,66 de outras pessoas jurídicas, além dos R$ 320.613,36 pagos pela Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda. Se não bastasse, conta ainda o recorrente com o recebimento de lucros e dividendos oriundos de participações em diversas sociedades empresárias, além dos bens imóveis dos quais é proprietário. Nesse panorama, ausente comprovação de que o valor penhorado é revertido para a subsistência da entidade familiar, não há como concluir pela alegada impenhorabilidade. Desse modo, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente a probabilidade do direito afirmado, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator